Tribunal: STJ
Processo: 0000261-85.2021.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
4318 - ES (2024/0293929-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOÃO FRANCO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
1.
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47491973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/05/2025 17:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8aa5d88f-a9ef-4e53-9e4d-67dc25758f1a

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47491973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/05/2025 17:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8aa5d88f-a9ef-4e53-9e4d-67dc25758f1a

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
4318 - ES (2024/0293929-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOÃO FRANCO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
1.
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno, interposto pelo DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão
de fls. 73/77e, de minha lavra, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA
A RESPEITO DE DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47103188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:37:15
Código de Controle do Documento: 5339461a-3a87-42f9-ae58-fb1477e1429c

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "o
presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
apresenta a seguinte controvérsia jurídica de direito material: saber se, à
luz dos arts 260, 281 e 290 do Código de Trânsito Brasileiro, o
DETRAN é legitimado passivo em demanda na qual se busca cancelar
/anular auto de infração de trânsito lavrado por outro órgão ou ente
integrante do Sistema Nacional de Trânsito SNT (fls. 6-7 e-STJ) (...)
Defende-se a tese segundo a qual a exegese conjugada dos referidos
artigos constantes do Código de Trânsito Brasileiro conduz à conclusão
de que o DETRAN não possui competência administrativa para cancelar
ou anular processo administrativo instaurado com base em auto de
infração lavrado por outro órgão ou ente integrante do Sistema Nacional
de Trânsito (SNT), na medida em que, em tal circunstância atua na
condição de mero processador e executor da autuação" (fls. 87/88e).
Afirma que, no caso, "é incontroverso que a penalidade foi
aplicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme documento
anexo extraído do bojo do processo de origem (n. 0006368-
38.2020.8.08.0030). Desse modo não cabe, no processo de suspensão do
direito de dirigir discutir a eventual ilegalidade por ausência ou defeito
da notificação referente ao auto de infração aplicado pela PRF. Contudo,
como asseverado no pedido incidental, o acórdão objeto deste PUIL (fls.
23-25 e-STJ), nos autos do processo n. 0006368-38.2020.8.08.0030,
entendeu no sentido da legitimidade passiva do DETRAN em razão de
ser o órgão responsável pela aplicação da PSDD, ainda que as
irregularidades
apontadas
sejam
provenientes
do
processo
administrativo originado do auto de infração de trânsito lavrado por
outro órgão componente do SNT" (fl. 89e).
Assevera que em todos os julgados colacionados "ressoa cristalino
o entendimento de que a legitimidade passiva em demandas nas quais se
busca impugnar supostas irregularidades do processo administrativo ou
da respectiva penalidade de trânsito é do órgão responsável autuação, e
não do órgão responsável pelo PSDD, posto se tratar de mera
Documento eletrônico VDA47103188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:37:15
Código de Controle do Documento: 5339461a-3a87-42f9-ae58-fb1477e1429c

consequência lógica advindas daquele. É o que ocorre no caso em
apreço, cuja penalidade que resultou na suspensão da CNH do requerido
teve como autuador a Polícia Rodoviária Federal (PRF)" (fl. 94e).
Requer, assim, "o provimento do presente recurso, para reformar a
r. decisão agravada, determinando-se o regular processamento do PUIL,
inclusive com a apreciação e o deferimento do efeito suspensivo
postulado na petição do incidente, ao qual se requer seja provido para
reformar o acórdão impugnado" (fl. 95e).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
A decisão ora agravada não conheceu do pedido de uniformização
de interpretação de lei, pela inexistência, no caso, de divergência
jurisprudencial sobre questões de direito material, pela inexistência de
similitude fático-jurídica entre as teses confrontadas e pela ausência de
cotejo analítico.
Ocorre que no agravo interno a parte agravante não impugnou os
fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a tecer alegações
vagas.
Com efeito, afirma a parte agravante que a controvérsia dos autos
diz respeito à legitimidade passiva do DETRAN, à luz dos arts. 260, 281
e 290 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que o pedido de
uniformização não foi conhecido em razão do quanto disposto no art. 18
da Lei 12.153/2009, que prevê o cabimento do pedido de uniformização
de interpretação de lei "quando houver divergência entre decisões
proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material".
Documento eletrônico VDA47103188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:37:15
Código de Controle do Documento: 5339461a-3a87-42f9-ae58-fb1477e1429c

Por outro lado, não demonstra haver, nos acórdãos apresentados
como divergentes, similitude com a conclusão do colegiado de origem,
que decidiu pela legitimidade da parte agravante, "UMA VEZ QUE É O
ÓRGÃO DE TRÂNSITO RECORRENTE A AUTORIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÂO
DE CNH, NÃO SE TRATANDO AQUI DE PROCESSO QUE VISE A
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OU PENALIDADE EM
" (fl. 24).
PARTICULAR
Por fim, não aponta, direta e objetivamente, haver procedido ao
necessário cotejo analítico e não limitado-se à mera transcrição de
ementas, como assentou a decisão ora agravada.
Nesse contexto, impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47103188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2025 12:37:15
Código de Controle do Documento: 5339461a-3a87-42f9-ae58-fb1477e1429c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.318 / ES
Número Registro: 2024/0293929-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002618520218089101 2618520218089101 63683820208080030
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
REQUERIDO
: JOÃO FRANCO SOBRINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
ADVOGADO : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOÃO FRANCO SOBRINHO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA47458264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: c01b4ca6-c808-4192-b104-e27af603d17b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: c01b4ca6-c808-4192-b104-e27af603d17b